Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Daniel Ferreira da Fonseca, na condição de Prefeito do município de Cajamar/SP (gestão 1/1/2009 à 20/10/2014), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Daniel Ferreira da Fonseca, na condição de prefeito do município de Cajamar/SP (gestão 1/1/2009 à 20/10/2014), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Daniel Ferreira da Fonseca, bem como as contas das empresas Teracomm Comercial Ltda. ME (CNPJ 08.705.954/0001-01), Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP (CNPJ 08.391.825/0001-96), CAJ Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 10.856.742/0001-77), Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda. (CNPJ 03.817.246/0001-49), em relação aos recursos recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2014, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.